Tribunal: TCU
Processo: 034.405/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12808/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.405/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Candida Reis da Silva (XXX.076.180-XX); Deise Tainara Alves de Souza (XXX.729.290-XX); Diego Rosa dos Reis (XXX.082.420-XX); Jaqueline Cristiane do Nascimento Teixeira (XXX.951.460-XX); Patricia Pramio Bertol (XXX.382.960-XX); Renata Macedo Souza de Oliveira (XXX.424.480-XX); Roberta Rosa da Silveira (XXX.952.030-XX); Samuel da Silva Oliveira (XXX.656.580-XX); Vivian Wuerges de Aquino (XXX.626.739-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.